Tribunal: TJDFT
Processo: 0710668-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710668-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIAN DENISE BURJACK NEUBERGER GUIMARAES, SABRINA BURJACK NEUBERGER RODRIGUES AGRAVADO: PLENO SAUDE LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LILIAN DENISE BURJACK NEUBERGER GUIMARÃES e OUTROS em face de PLENO SAÚDE LTDA. ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, no cumprimento de sentença n. 0710161-35.2019.8.07.0020, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos da decisão constante do ID 226418336 (na origem). Observando-se a decisão agravada (ID 226418336 na origem), bom como a peça de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 212515911 na origem) e a peça de agravo acostada ao ID 70000274, verifica-se existirem alguns pontos controversos em relação ao cabimento do presente agravo. Isso porque as peças de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 212515911 na origem) e de agravo (ID 70000274) trazem exatamente os mesmos pontos e são idênticas. Tal cenário impacta no conhecimento do agravo, pois, aparentemente, observando-se tais conteúdos, percebe-se que a decisão agravada não foi enfrentada pontualmente pelas Agravantes, violando, em tese, a dialeticidade. Além disso, a narrativa trazida engloba cenário fático-probatório incompatível com a apreciação sumária que o momento requer – atribuição de efeito suspensivo – pois o próprio mérito do agravo está fundamentado em questões de fato e que demandam contradita. Ante o exposto, INTIMEM-SE as Agravantes, nos termos dos Arts.9o e 10 do CPC para, em 5 (cinco) dias, manifestarem-se quanto ao cabimento do presente agravo, sendo-lhes facultada a desistência do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2025 16:13:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador